Tribunal: TJDFT
Processo: 0707373-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. RESPEITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRESCINDIBILIDADE DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRECEDENTE VINCULANTE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a detração pelo recolhimento noturno, independentemente de monitoração eletrônica, sendo que as horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias, desprezada a fração (Tema Repetitivo 1155).
2. A detração em razão de medida cautelar de recolhimento em período noturno observa tanto a individualização da pena (artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal), quanto os princípios da proporcionalidade e da igualdade, pois trata de forma diversa a detração em razão de prisão preventiva e em razão de recolhimento domiciliar.
3. Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo deve ser seguido pelos tribunais estaduais em respeito ao artigo 927, III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal em razão da previsão do artigo 3o do Código de Processo Penal.
4. Recurso não provido.